Tribunal: TJMT
Processo: 1038723-82.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE NA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. MANOBRA PARA FORÇAR O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTUMÁCIA AFASTADA. MÉRITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA SUFICIENTES PARA SOLUÇÃO DA LIDE. REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DE FORMA PRESENCIAL SEM IMPUGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. DOCUMENTOS PESSOAIS. DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS. TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. CESSÃO DE CRÉDITO ANTERIOR A NEGATIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO A CONSUMIDORA DA CESSÃO DO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- No caso de contumácia, nos termos do Enunciado nº 90/FONAJE, o processo será extinto sem resolução do mérito, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. 2- Havendo indicação de robusta documentação indicando a contratação do serviço, e diante da ausência de impugnação específica, resta evidenciada a relação jurídica.3- Inexistindo prova de pagamento, age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 4- É imperioso destacar que a data de vencimento da obrigação e a data de inclusão do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito são eventos distintos e independentes. A primeira representa o marco inicial da inadimplência, a partir do qual o credor pode, se assim entender, adotar medidas de cobrança. A segunda, por sua vez, reflete a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038723-82.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DEIVIDY GOMES DA COSTA - CPF: 062.199.011-69 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024